Tribunal: TJES
Processo: 5018388-23.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018388-23.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA BITTENCOURT DE BARROS ALMEIDA
RECORRIDO: PROCURADOR-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018388-23.2022.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: CARLA BITTENCOURT DE BARROS GAIGHER
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS
. NÃO ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
Afirma o autor que prestou concurso público para o ingresso na carreira da polícia militar no ano de 2014 e foi irregularmente impedida de participar do CFS 2014/2. Alega que ajuizou demanda onde sagrou-se exitosa, tendo sido determinado o seu prosseguimento no certame, mas que só foi nomeada em 24/10/2017. Diz fazer jus ao realinhamento na carreira militar para ser considerado o seu ingresso na corporação em 05/11/2015.
”

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).

Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça inaugural, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

(4).

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5)
.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Ao analisar o presente feito, nota-se que a parte autora não comprova fazer jus ao ressarcimento por preterição ou realinhamento da turma do CFS, vez que foi promovida a soldado combatente apenas no ano de 2017. Dessa forma, não é possível retroagir a nomeação da autora ao ano de 2015 ante a ausência de conclusão do CFS naquele período. Destaca-se, ainda, a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...] É indubitável que a autora concluiu o curso de formação de soldados e foi promovida a soldado combatente somente no ano de 2017, não sendo possível a retroação da sua nomeação ao ano de 2015
[...]
”
. Acerto do ato sentencial.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHE
CIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(7).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)